Tribunal: TJMMG
Processo: 2000329-22.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000329-22.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/04/2025 Publicação: 25/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO – ART. 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ALTERAÇÃO DE AUTOS DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – SUBSTITUIÇÃO DE FOLHAS ORIGINAIS POR CÓPIAS SEM CARIMBO, NUMERAÇÃO E RUBRICA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTO DA REPRIMENDA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso, para manter a condenação do apelante pela prática do crime falsificação de documento, previsto no art. 311 do CPM, mas, fixar a pena em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José Renato Bazelenitz Pinheiro em face de sentença de primeiro grau que o condenou a uma pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de falsificação de documento, previsto no art. 311 do Código Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA2, dos autos originários), recebida em 06/05/2021 (Evento 2, RECDEN1), que: Entre os dias 30 de abril e 20 de maio de 2019, no 41º BPM, em Belo Horizonte/MG, o denunciado alterou documento público verdadeiro em fato que atentou contra a administração militar. Noticiam os autos que, no dia 30 de abril de 2019, o encarregado do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 116.260/18-65º BPM, 2º Sgt. PM Roque Hudson Pereira de Jesus, realizou a abertura de vista para o denunciado apresentar as razões escritas de defesa. O PCD contava com 108 folhas numeradas e rubricadas e os autos originais, depois de conferidos, foram entregues ao denunciado. No dia 20 de maio de 2019, com 12 dias de atraso, o denunciado devolveu o PCD n. 116.260/18 ao cartório do 41º BPM. No momento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do recebimento, constatou-se que sete folhas do PCD n. 116.260/18 estavam sem carimbo, numeração e a rubrica do encarregado (evento 1, peças ipm5, doc4, doc5, doc6, doc7, doc8). O denunciado também apresentou, por meio de seus procuradores, petição na qual alegava a ausência da rubrica e da numeração daquelas folhas e, em razão disso, pedia o saneamento dos autos e a renovação do prazo para apresentar as razões escritas de defesa, sem adentrar no mérito da comunicação disciplinar (evento 1, peças ipm3, fl. 11/17). No entanto, o encarregado anterior do PCD n. 116.260/18, 2º Sgt. PM Wesley Diônatas Matosinho, possuía cópia digitalizada do procedimento, na qual pode ser constatado que todas as folhas estavam carimbadas, numeradas e rubricadas (evento 1, peças ipm5, anexos 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09). Restou apurado que as folhas inseridas pelo denunciado nos autos do PCD possuíam assinaturas verdadeiras, no entanto tais folhas tratavam-se de cópias fornecidas ao denunciado pelo 2º Sgt. PM Jaílson dos Santos, outro encarregado anterior do PCD, razão pela qual não possuíam carimbo, numeração e rubrica. Desta forma, o denunciado alterou em parte o PCD n. 116.260/18. A alteração de documento público verdadeiro atentou contra a administração militar, pois o denunciado, por meio ardiloso, tentou retardar o andamento do Processo de Comunicação Disciplinar, possivelmente buscando a prescrição da pretensão punitiva. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 311 do Código Penal Militar (falsificação de documento público), requerendo o Ministério Público que o militar seja citado para apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Em sentença publicada no Evento 151 dos autos, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por maioria de quatro votos a um, condenar o acusado, Cb PM José Renato Bazelenitz Pinheiro, a uma pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de falsificação de documento, previsto no art. 311 do Código Penal Militar (CPM). Vencido o juiz de direito militar que absolveu o réu nos termos do art. 439, alínea "e" do CPPM. Da referida decisão, o réu interpôs recurso de apelação (Evento 160). Na sessão de julgamento realizada em 19/09/2023, a Primeira Câmara deste eg. Tribunal, decidiu, por unanimidade, declarar a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, com esteio no art. 500, inciso I, do CPPM, julgando prejudicado o exame do recurso da defesa, determinando-se que o pedido de produção de prova pericial fosse apreciado pelo Conselho Permanente de Justiça, nos termos do acórdão constante do Evento 29 dos autos. Com o retorno do processo ao primeiro grau de jurisdição, o pedido de prova pericial formulado pela defesa foi apreciado pelo Conselho Permanente de Justiça (Evento 185) que: por unanimidade de votos deferiu a juntada aos autos da mídia contendo o processo de comunicação disciplinar e por maioria de 04 (quatro) votos a 01 (um) indeferiu a realização de perícia da mídia digital, seja no CD ou no HD do computador por entender que objeto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de tal perícia não guarda relação com os fatos que são imputados ao réu nestes autos. Em nova sentença publicada no Evento 246 dos autos, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, novamente, por maioria de quatro votos a um, condenar o acusado, Cb PM José Renato Bazelenitz Pinheiro, a uma pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de falsificação de documento, previsto no art. 311 do CPM. Vencido o juiz de direito militar que absolveu o réu nos termos do art. 439, alínea "e" do CPPM. Inconformado com a decisão, o réu interpôs recurso de apelação (Evento 253). Em suas razões recursais (Evento 258), sustenta o apelante, em síntese, negativa de autoria e ausência de provas robustas para a sua condenação. Argumenta o apelante que tanto o órgão ministerial, titular da ação penal, como o juiz titular da 1ª AJME entenderam pela sua absolvição, dada a inexistência de elementos suficientes para indicar a responsabilidade do réu, contudo, os juízes do Conselho Permanente de Justiça o condenaram, ferindo o sistema acusatório, o devido processo legal e o contraditório. Salienta o apelante que o representante do Ministério Público, na sessão de julgamento realizada em 01/10/2024, fez menção a depoimentos de testemunhas ouvidas no feito no sentido de que não houve alteração do conteúdo dos documentos, não tendo havido prejuízo para o processo e afirmou, ainda, que a adulteração não atentou contra a administração militar, além de entender que as provas colhidas nos autos foram insuficientes para a expedição de um decreto condenatório, oportunidade em que requereu a absolvição do apelante nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Alega o apelante que as provas testemunhais e periciais indicam que ele não cometeu o crime de falsificação de documentos, ao contrário do que foi sustentado pelos juízes militares que compuseram o Conselho Permanente de Justiça, que lastrearam a sua condenação em premissas inverossímeis. Afirma o apelante que, ao considerarem que os documentos não são idênticos, mas similares, tendo o mesmo conteúdo, mas sem o carimbo de numeração e as rubricas, os juízes do Conselho Permanente de Justiça se equivocaram na interpretação, porquanto tais verbetes (idênticos e similares) são sinônimos e tal fundamentação não retrata cometimento do crime de falsificação de documento a ele imputado. Por tais razões, requer o apelante o total provimento do presente recurso com a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja decretada a sua absolvição com fulcro no art. 439, "e", CPPM. Em contrarrazões de apelação (Evento 266), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais afirma que as provas no tocante à autoria e à materialidade do crime imputado ao recorrente são claras, restando demonstrado por provas periciais e testemunhais que o apelante adulterou os autos do PCD n. 116.260/18, sendo responsável por substituir as folhas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que estavam numeradas, carimbadas e assinadas pelos encarregados do procedimento, por folhas que não continham tais elementos, inserindo documentos que continham teor idênticos e assinaturas verdadeiras, mas com diagramação e matrizes diversas, atentando contra a administração militar. Segundo o apelado, embora as assinaturas fossem verdadeiras, a ausência do carimbo, rubrica a numeração foi apontada pelo próprio apelante como vício que justificaria o saneamento dos autos e a abertura de novo prazo para a apresentação das razões escritas de defesa, de modo que a própria conduta do apelante, ao chamar a atenção para a ausência de tais elementos, demonstrou que a alteração era juridicamente relevante e revelam a má-fé em adulterar o procedimento e utilizar-se dessa adulteração em benefício próprio e com o dolo de ludibriar a administração militar. Com tais argumentos, o apelado pugna para que o recurso seja conhecido e desprovido, com a manutenção da condenação do apelante. A Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou o seu parecer (Evento 51), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que o condenou o apelante nas sanções do artigo 311 do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 56). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser dado provimento parcial ao recurso, com a reforma parcial da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, apenas para reduzir a pena imposta. As teses trazidas pelo apelante de negativa de autoria e ausência de provas robustas para a sua condenação não podem ser acolhidas. Isso porque restou comprovado nos autos, sobretudo pelas provas periciais e testemunhais, que o apelante adulterou os autos o PCD n. 116.260/18, procedendo à substituição de folhas que estavam numeradas, carimbadas e assinadas pelo encarregado do procedimento por folhas sem tais elementos. A autoria e a materialidade do crime são inconstestáveis. O acervo probatório dos autos demonstra que o próprio acusado foi quem recebeu e devolveu os autos do aludido procedimento no Núcleo de Justiça e Disciplina da PMMG, apontando, posteriormente, a ausência de carimbo, numeração e rubrica em documentos, vício que justificaria o pedido por ele formulado de saneamento dos autos e abertura de novo prazo para a apresentação das razões escritas de defesa, visando, assim, retardar o andamento processual e alcançar a prescrição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em juízo, diversas testemunhas confirmaram os depoimentos prestados em sede de IPM: Maj PM Abílio Neves de Oliveira (Evento 15, VÍDEO3) disse: Que era P3 da unidade, e os sargentos Roque e Ordilei, na época, estavam no cartório, o chamaram para orientar com relação ao fato narrado; que o Cb PM José Renato (acusado) teria entregue uma defesa de PCD e, nos autos, tinham algumas partes que não estavam enumeradas e nem carimbadas; que o Sgt PM Ordilei, através de pesquisa, procurou com o Sgt PM Jonathan, e este tinha cópia de todo o processo, e na cópia possuía carimbo e assinatura; que após o momento que o Sgt PM Ordilei falou que tinha cópia dos autos, o acusado a todo momento queria ir embora, parecia estar preocupado; que o acusado entregou as mesmas peças sem carimbo e assinatura, mas não falou o motivo; que o acusado só pediu para que fosse sanada a alteração e, pelo fato de ter feito referido pedido, teve que abrir nova vista para fazer defesa, o que faria o acusado ganhar mais tempo; que nas peças entregues pelo acusado, estavam faltando o carimbo e a assinatura do encarregado do procedimento; que o Sgt PM Jonathan tinha a cópia do PCD, pois foi encarregado em uma das partes do procedimento; que a voz de prisão em flagrante, em desfavor do acusado, foi uma possibilidade sim, todavia, devido a dúvidas, orientou que os militares fizessem o relatório constatando a irregularidade de todo o fato, e encaminhassem para ser aberto IPM. 2º Sgt. PM Roque Hudson Pereira de Jesus confirmou, em juízo, (Evento 15, VÍDEO5), seu depoimento prestado em sede de IPM (Evento 1, PEÇAS IPM3, fls. 119/123), nos seguintes termos: Que era encarregado de um PCD que constava o investigado como acusado de ter faltado ao serviço, sendo que a testemunha havia feito abertura de vista ao acusado no dia 30/04/19, ? o prazo de entrega das razões finais de defesa já havia vencido a cerca de 12 (doze) dias; que dia 18/05/19 a testemunha recebeu mensagem via "sms" do acusado informando que realizaria a devolução dos autos no cartório do 41º BPM no dia 20/05/19; que no dia dos fatos recebeu ligação telefônica do Sgt Odirlei solicitando que a testemunha comparece pessoalmente ao cartório porque naquele exato momento havia suspeita de alteração nos documentos que estavam sendo devolvidos no cartório do 41º BPM pelo acusado; que ao chegar no cartório deparou com o acusado em pé, acompanhado de um advogado identificado como Dr. Matheus, e ambos estavam agitados e nervosos, e dizendo que iriam embora, pois não havia motivos para eles permanecerem ali no local; que ao ter acesso aos documentos entregues pelo acusado o depoente lembrou-se que os autos originais haviam sido digitalizados pelo 2º Sgt Diônatas em data anterior, e havia uma cópia salva no computador do cartório; que mostrou ao acusado apontando para a tela do computador que havia identificado ausência de carimbo na folha entregue, sendo que na digitalizada havia carimbo, numeração e rubrica, referentes atos do primeiro encarregado do PCD no 65º BPM; que diante da suspeita pediu a um dos militares para chamar o oficial mais graduado presente na Unidade, visto que o Cmt e o Sub Cmt da Unidade não se faziam presentes neste momento, tendo comparecido ao cartório o Sr Cap PM Abílio chefe da P3, a quem lhe foi repassado o problema; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O 2º Ten PM Ordilei Jorge Moreira também confirmou, em juízo, (Evento 15, VÍDEO6), seu depoimento prestado em sede de IPM (Evento 1, PEÇAS IPM3, fls. 135/141), nos seguintes termos: Que no dia dos fatos estava de serviço no cartório do 41º BPM e era encarregado de um processo envolvendo o investigado, sendo que este militar compareceu ao cartório acompanhado de seu defensor para acompanhar as oitivas de testemunhas de um processo, que o investigado, após as oitivas das testemunhas, entregou de mãos próprias à testemunha os autos de um processo para que a testemunha desse recibo, porém antes de dar o recibo, a testemunha passou a conferir as folhas do processo e identificou que algumas folhas estavam sem carimbo e numeração, que enquanto realizava a conferência das folhas, pôde perceber que o investigado demonstrava nervosismo e passou a argumentar que estava atrasado para outro compromisso, que após verificar a ausência de carimbos e assinaturas decidiu acionar o Sgt PM Roque via telefone para que ele realizasse a conferência dos autos pessoalmente, que perguntou ao investigado quanto às folhas sem carimbo e assinatura, tendo o militar respondido que isso era um vício que nenhum dos encarregados do processo havia sanado, que quando o Sgt PM Roque chegou ao cartório, verificaram no computador da seção e encontraram uma cópia digitalizada dos autos do PCD e em comparação com os autos devolvidos pelo investigado, verificaram que haviam folhas que não estavam carimbadas e com assinaturas em locais diferentes em relação à cópia digitalizada, que repassaram a situação ao Cap PM Abílio e o Oficial entendeu que deveria se verificar mais detalhadamente os autos e posteriormente fazer um relatório, que o investigado foi liberado e os autos foram recebidos. A materialidade do crime de falsificação de documento imputado ao apelante restou evidenciada pelo laudo pericial n. 2020-024-000210-024-009525299-49 relativo ao Exame Documentoscópico realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais (Evento 26, OUT2, fls. 09/22, Processo n. 2000021-20.2020.9.13.0001), o qual concluiu que: 01- Os documentos similares - TERMOS DE NOTIFICAÇÃO DE MILITAR ACUSADO ou DEFENSOR PARA CONHECIMENTO DA AUDIÇÃO DE TESTEMUNHAS (descritos nos itens 1.2, 1.3 e 2.2, 2.3) e TERMOS DE DEPOIMENTO DA PRIMEIRA TESTEMUNHA - CELTON LOPES DA SILVA - (descritos nos itens 1.4 e 2.4), constantes nas duas pastas delineadas no tópico CONJUNTO-MOTIVO - possuem identidade de teor, no entanto divergem no que tange a diagramação, tamanho e formas dos caracteres tipográficos, evidenciando que foram produzidos por matrizes diversas. 02- Os documentos similares - TERMO DE DEPOIMENTO DA PRIMEIRA TESTEMUNHA - CELTON LOPES DA SILVA - (descritos nos itens 1.1 e 2.1) constantes nas duas pastas descritas no tópico CONJUNTO-MOTIVO - divergem no que tange a diagramação, tamanho e formas dos caracteres tipográficos, bem como no teor dos seguintes pontos [...]; 03- Foi requisitada a pesquisa de autenticidade gráfica das assinaturas apostas nos documentos questionados apostos nas pastas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 descritas no tópico CONJUNTO-MOTIVO. No entanto, a perita se viu impossibilitada de realizar as pesquisas, uma vez que não foi encaminhado padrão de confronto dos titulares das assinaturas referidas [...]; 04- Os documentos constantes da pasta 1 apresentam-se com as seguintes numerações de páginas - 12, 53, 54, 57, 58 e 59 - diferentemente dos documentos contidos na pasta 2 que não apresentam numeração de página. Por outro lado, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações. As testemunhas arroladas pela sua defesa, ouvidas em juízo, não confirmaram as teses de negativa de autoria e ausência de provas robustas para a condenação suscitadas pelo apelante. Arroladas pela defesa, as peritas criminais cujos nomes constaram do referido laudo pericial foram ouvidas em juízo. A perita Viviane Márcia de Mendonça (Evento 62, VÍDEO3) disse que foram realizados dois laudos em relação aos mesmos documentos, sendo o primeiro documentoscópico, por meio do qual constatou alterações em pequenas coisas; e o segundo, por meio do qual concluiu a autenticidade das assinaturas. A perita Flávia Brandão Azan de Freitas Ferreira (Evento 80, VÍDEO3) afirmou que não revisou o laudo elaborado pela perita Viviane; que não assinou o laudo; que seu nome consta do laudo por erro material, mas não o revisou e nem o assinou. O Maj PM Dioran de Oliveira Passos (Evento 80, VÍDEO4) relatou que não presenciou, nem sabe dos fatos narrados na denúncia; que o acusado serviu com ele durante três anos; que nunca teve problemas profissionais com o acusado; que não se recorda quem era o encarregado do procedimento; que se não se engana, foi ouvido só uma vez; que na Polícia Militar costumam a fornecer os documentos originais mediante recibo para evitar que aconteça algum tipo extravio. O Cb PM Celton Lopes da Silva (Evento 62, VÍDEO4), por sua vez, disse que como os fatos ocorreram no 41º BPM não pode afirmar nada, pois não estava lá; que pelo que sabe dos fatos, acredita que o acusado não fez nada; que foi ouvido pelo encarregado Sgt PM Jailson do 41º BPM, mas não teve acesso a mais nada, somente à sua oitiva. Quanto à alegação do apelante de que não houve prejuízo para o processo, entendo que o argumento não pode ser acolhido. O crime em exame se caracteriza com o simples atentado proferido contra a Administração Militar e, conforme já visto, a imputação trata de conduta que de fato retardou o andamento do procedimento disciplinar, contribuindo para alcançar a prescrição. Houve claramente um prejuízo ao regular andamento do procedimento administrativo disciplinar. Assim, diante da existência nos autos de elementos suficientes que comprovam a autoria e a materialidade do crime de falsificação de documento, previsto no art. 311 do CPM, praticado pelo apelante, a manutenção da decisão condenatória impugnada é medida que se impõe, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No entanto, pode-se constatar que não há fundamentação para a exasperação da pena imposta ao condenado para além do patamar mínimo da cominação legal. O crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar possui pena cominada de reclusão, de dois a seis anos, nos casos em que o documento é público. Na fundamentação sentença constante do Evento 246 - SENT1 dos autos originários, consta em relação à dosimetria da pena apenas: FIXAÇÃO DA PENA Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM o CPJ por maioria de quatro votos fixou pena base em dois anos e três meses de reclusão. Considerando não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem mesmo causas especiais de aumento e diminuição de pena fica mantida como definitiva a pena de dois anos e três meses de reclusão. A pena será cumprida em regime aberto. A pena-base teve um acréscimo de 03 (três) meses de reclusão e não se sabe qual circunstância judicial foi considerada desfavorável e qual o motivo de tal consideração. A invalidade da exasperação é evidente, devendo a pena base ser fixada em seu patamar mínimo, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão. Diante da ausência de circunstâncias legais, causas de diminuição e aumento, a pena base deve ser tomar definitiva, mantendo-se o regime inicial aberto para o seu cumprimento. Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso para, mantendo a condenação do apelante, fixar a pena em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para dar provimento parcial ao recurso, apenas para reduzir a pena ao patamar de dois anos de reclusão a ser cumprido em regime aberto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para igualmente dar provimento parcial à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator